Tribunal: TJDFT
Processo: 0702373-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702373-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ DE FATIMA ALVES AGRAVADOS: PEDRO PESSOA DE CARVALHO, JULIANA APARECIDA PESSOA TEIXEIRA FRAGA, ALESSANDRO PESSOA DE LANUSSE TEIXEIRA, PEDRO PESSOA DE CARVALHO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BEATRIZ DE FÁTIMA ALVES (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo n° 0014601-51.2014.8.07.0001), promovido por PEDRO PESSOA DE CARVALHO, ALESSANDRO PESSOA DE LANUSSE TEIXEIRA, JULIANA APARECIDA PESSOA TEIXEIRA FRAGA e PEDRO PESSOA DE CARVALHO FILHO, rejeitou a impugnação apresentada nos autos, afastando as alegações de nulidade na intimação e de excesso de execução (ID 77320332, dos autos de origem). Houve oposição de embargos de declaração em face daquela decisão, os quais foram rejeitados (ID 79429857, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 22712770), a agravante alega que, após a realização de bloqueio de valores na sua conta bancária, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, aduzindo a impenhorabilidade da verba e a necessidade de revisão dos cálculos indicados pelos credores, tendo em vista que não haviam sido abatidos do débito valores anteriormente penhorados nos autos. Aduz, ainda, a incidência de juros sobre juros. Defende que o valor que deveria ter sido considerado em 05/06/2020 deveria ser de R$43.023,93, mas que, em decorrência da não efetivação do abatimento do valor já levantado e da aplicação indevida de juros, estava ocorrendo a majoração da dívida pelos credores, no importe de R$18.929,64. Narra que, apreciada a impugnação, o magistrado de origem determinou o desbloqueio do valor penhorado em caderneta de poupança, mas entendeu pela preclusão da análise quanto à alegação de excesso de execução, tendo em vista que, quando apresentados os cálculos pelos credores, a devedora se manteve inerte, apesar de intimada. Aduz que, apresentados os cálculos pelo exequente, não houve intimação da agravante, sendo que somente soube dos cálculos quando compareceu aos autos para se manifestar sobre o deferimento da penhora de seus imóveis. Discorre acerca da forma correta de atualização do débito e sobre a possibilidade de apreciação dos cálculos, a qualquer momento. Argumenta que, acolhida a impugnação, os credores devem ser condenados ao pagamento de honorários sucumbenciais. Ao final, requer o deferimento de liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão, para reconhecer o excesso de execução praticado pelos credores. Preparo comprovado (ID 22712778). É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pela agravante. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, mediante a petição de ID 64834687, os credores apresentaram a memória atualizada da dívida. Após, houve determinação de bloqueio de valores via Bacenjud (ID 69125466), que, posteriormente, levou a devedora ao oferecimento de impugnação à penhora, oportunidade em que também alegou excesso de execução (ID 70374884). A aludida impugnação foi apreciada pela decisão de ID 73054021 dos autos de origem, proferida no dia 24/09/2020, que entendeu pela preclusão da alegação de excesso de execução. Em consulta aos expedientes do PJE de 1a instância, infere-se que o patrono da agravante, JUSCELINO CUNHA, registrou ciência acerca da referida decisão no dia 25/09/2020, às 14h13, quando o sistema computou o prazo recursal, que se encerraria em 19/10/2020. Ainda, em consulta ao Diário de Justiça Eletrônico do dia 25/09/2020, também se identifica a divulgação da decisão, na qual constou, expressamente, o nome do advogado Juscelino Cunha, inscrito na OAB/DF no 11.315 (páginas 1135/1136). A análise sumária dos autos indica que, apesar de intimada da decisão, a agravante não interpôs o recurso cabível e somente veio a se pronunciar no feito no dia 28/10/2020, quando, novamente, ofertou impugnação, para alegar que seu patrono não havia sido intimado e para sustentar, mais uma vez, a ocorrência de excesso de execução (ID 75737189 dos autos de origem). No entanto, em princípio, a aludida nulidade na intimação da parte não ocorreu e, ainda, a teor do que dispõe o artigo 507, do Código de Processo Civil, É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Com essas considerações, verifica-se a ausência de probabilidade de provimento do recurso, o que impede o preenchimento dos requisitos para deferimento do pedido de liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se os agravados para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator